Tribunal: TJDFT
Processo: 0000203-69.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PENA. ANÁLISE NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a análise negativa das consequências do crime, pois, além do prejuízo patrimonial que, no caso, extrapolou o tipo penal, o réu, ao empreender fuga com o veículo roubado, colocou em risco a integridade física de terceiros, quase atropelando um pedestre, além de ter colidido o carro com o muro de um mercado, gerando danos, merecendo assim maior reprovação.

2. Afasta-se a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, se as provas colhidas durante a instrução criminal não conduzem à certeza de que o roubo do veículo se deu com o dolo de assegurar a execução ou a ocultação de outros crimes.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, afastar a agravante na segunda fase da dosimetria, diminuindo a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, e alterar o regime inicial semiaberto para o aberto.